Tribunal: TJMT
Processo: 0001798-06.2011.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001798-06.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA SEBASTIAO UCHOA - CPF: 650.585.851-20 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TRABALHADOR BRAÇAL E SERVIÇOS GERAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O art. 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Entrementes, a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

O termo inicial do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
. Inteligência do
Tema n. 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0001798-06.2011.8.11.0009, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o INSS na implantação da aposentadoria por invalidez, em benefício da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, incialmente, a ocorrência da prescrição, bem assim, que os pedidos iniciais são improcedentes, uma vez que foi constatado, em Juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade que acomete a pessoa do Beneficiário é parcial e permanente, de sorte que não há falar na concessão da aposentadoria por invalidez, diante da ausência dos requisitos legais.

Defendeu, ainda, que, se acaso a sentença for mantida, deve ser fixado, como termo inicial do benefício, a data da juntada do laudo pericial em Juízo, e, quanto ao regramento relativo à correção monetária, a aplicabilidade do artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997, bem assim, quanto aos honorários, que sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A Apelada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin, de modo que exerço o juízo de retratação, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto no relatório, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0001798-06.2011.8.11.0009, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o INSS na implantação da aposentadoria por invalidez, em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que a
Autora, em decorrência de acidente de trabalho, sofreu lesões na coluna e a impossibilitou de exercer as suas atividades habituais.

Noticiou que, diante destas lesões, foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, em 06/07/2011, o benefício foi suspenso.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste, e a impede de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, para condenar a Autarquia Previdenciária no restabelecimento do auxílio-doença e na sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Contra essa decisão, recorre, agora,
o INSS, conforme os fundamentos expostos na inicial.

Esse o contexto fático-jurídico.

O Recorrente pugna, inicialmente, pela ocorrência da prescrição, referente às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Sucede que, conforme se extrai dos autos, a Apelada recebeu o auxílio-doença, decorrente do acidente do trabalho, até a data de 06/07/2011, e a ação foi manejada em 06/09/2011, logo, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito, c
onforme examinado, o objeto do presente Recurso e Reexame é aferir se a incapacidade que acomete a Autora a impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituada, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a obtenção da
aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42, da
Lei Federal n. 8.213/1991,
que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado, para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em tela, a qualidade de segurado obrigatório da parte Autora foi demonstrada pela documentação apresentada nos autos, corroborada pela anterior concessão do auxílio-doença (id.
107227464, págs. 15/19
).

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei Federal n. 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

A perícia realizada em juízo, por seu turno, comprova que a incapacidade da Autora é de natureza permanente e parcial, no entanto, a incapacidade é total para o exercício da sua atividade habitual (id.
107227462, págs. 48/50 e id. 107227464, pags. 01/02
).

Não obstante, para a concessão da sua aposentadoria por invalidez, devem ser observados os elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

É certo que, em decorrência do laudo médico, ela teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante, que levaria ao
status
de invalidez.

Entrementes, a jurisdicionada conta, hoje, com quase 52 (cinquenta e dois) anos, e, diante do seu histórico laboral, exerceu a atividade de doméstica e auxiliar de serviços gerais (limpeza), que, sabidamente, demanda esforço físico e a plena capacidade da coluna lombar.

Diante desse quadro, pergunto: é possível, em razão da situação socioeconômica do país, obter um ingresso no mercado de trabalho, em uma atividade diversa, com a realidade da parte Autora?

Sem maior aprofundamento da matéria social e econômica, aplicando a regra da experiência, como julgador, e da maioria da população brasileira, não teria maior dificuldade em responder pela impossibilidade!

Não há desconsiderar que

(...) as metamorfoses do mercado de trabalho, verificadas desde as últimas duas décadas do século XX, provocaram o aumento da vulnerabilidade do trabalhador em idade cada vez menor, já a partir dos 45 (quarenta e cinco anos) anos, tendo grande impacto na fase pós-laboral de sua vida, tanto em sua situação de renda, como nas suas atividades após os 60 (sessenta) anos.
[1]

Assim, as condições pessoais da parte Autora – idade, baixa escolaridade e ser pessoa portadora de sequelas que a impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico e a higidez da coluna lombar – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Percebe-se, então, que, na espécie, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio ao Apelado, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana
[2]
,
celula

mater
dos direitos humanos
[3]
, que dá estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Logo, no caso, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Nessa linha, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
REQUISITOS
–
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
–
PROFISSIONAIS E

CULTURAIS
–
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal
a quo
, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 –

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Do Termo Inicial do Benefício

Quanto ao termo inicial do benefício, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte Tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, à conversão em aposentadoria por invalidez.

Esse, também, é o entendimento desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DA MÃO
–
INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE
–
COMPROVAÇÃO
–
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDOS
–
TERMO INICIAL
–

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
–
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O artigo 42 da Lei n, 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS - 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro Humberto Martins (1130) Órgão Julgador - T2 - Segunda Turma - data do julgamento - 15/3/2016 - data da publicação/Fonte DJe 22/3/2016)

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

O art. 85 do CPC prevê nos parágrafos 3o e 4o, que quando vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0011001-71.2011.8.11.0015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC. (N.U 0002996-21.2018.8.11.0078, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Forte nessas razões, e fixada a competência deste Sodalício, conforme o Tema n. 1.053 do STJ, exerço o
juízo de retratação
, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS, e
RETIFICO, PARCIALMENTE
, o ato sentencial, para
reconhecer
como termo inicial da aposentadoria por invalidez
o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ,
descontando, por óbvio, aquelas parcelas pagas no período que coincidirem com a aposentadoria e não acumuláveis
;
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; bem como que a condenação nos honorários advocatícios deverá
observar
os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada nos demais termos.

É como voto.

[1]

FÉLIX, Jorge. “O idoso e o mercado de trabalho”, artigo disponível em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9092/1/O%20Idoso%20e%20o%20mercado.pdf
, acesso em: 27/09/2021.

[2]
Ingo Wolfgang Sarlet define a dignidade humana como: “(...) a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.” (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2001, p. 60).

[3]
Não por acaso, aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em seu artigo 1
o
, dispõe: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022